Tribunal: STF
Processo: RE 1390426
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     1. O Estado do Rio Grande do Sul interpôs, com amparo na alínea ‘a’ e ‘b’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 26) contra acórdão (eDoc 23) do Tribunal Superior do Trabalho assim ementado:  



     PRESCRIÇÃO APLICÁVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PAGO VOLUNTARIAMENTE PELO EMPREGADOR SOBRE O SALÁRIO-BASE PARA O SALÁRIO MÍNIMO. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO PARCIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 294 DO TST. 



    ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO-BASE. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO PELO EMPREGADOR. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. ALTERAÇÃO CONTRATUAL LESIVA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO STF. 



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação à Súmula Vinculante 4/STF e aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, 7º, IV, e 93, IX, da Constituição Federal, pleiteando o afastamento da fixação do salário-base para fins de cálculo do adicional de insalubridade.



    Em decisão de admissibilidade (eDoc 37), foi afastado o sobrestamento determinado pelo Vice-Presidente do TST (eDoc 34) e dado seguimento ao recurso extraordinário com remessa ao Supremo Tribunal Federal. 



    Distribuídos os autos à minha relatoria, determinei a remessa à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo provimento do recurso (eDoc 47).  



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo manifesta a inadmissibilidade do recurso.



    Insuficiência do tópico de repercussão geral.  



    O Estado do Rio Grande do Sul não se desincumbiu do ônus de preencher o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.



    Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual o recorrente pretendeu satisfazer a aludida condição de admissibilidade (eDoc. 26  - fls. 4/5):



    Primeiramente, cumpre referir que a aplicação do salário-base no cálculo do adicional de insalubridade, em detrimento do salário-minimo, importa em violação clara e direta a Súmula vinculante n° 4, bem como artigo 7º, IV, da CRFB, notadamente pelo fato de que essa c. Corte já emitiu juízo de valor sobre o referido caso, consolidando sua jurisprudência sobre o tema.



    (...)



    Dessa forma, resta claro que o caso transcende os interesses subjetivos das partes, uma vez que afeta o sistema remuneratório de todos os trabalhadores submetidos aos ditames das leis do trabalho, bem como os servidores públicos, trazendo insofismável repercussão geral ao caso em tela.



    O atendimento de tal exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:



    [...]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 



    [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin)



    .......................................................................................................



    [...]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    [...]



    (RE 1.339.918 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    Ainda que assim não fosse, melhor sorte não socorreria a irresignação.



    Converge com o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal a decisão, adotada no Tribunal recorrido, no sentido de que o adicional de insalubridade deve incidir sobre o salário-base. Nesse sentido, os seguintes precedentes: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 4. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PELO SALÁRIO MÍNIMO EM SEDE JURISDICIONAL. OFENSA AO VERBETE SUMULAR. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Ao vincular o adicional de insalubridade ao salário mínimo, em detrimento do pacto laboral, que adotava como índice o salário-base da categoria profissional, o tribunal reclamado violou o teor da Súmula Vinculante 4 do STF.



    2. A substituição do índice em sede jurisdicional, à revelia do pactuado entre empregador e empregado e na ausência de norma legal ou coletiva a dispor nesse sentido, ofende o entendimento consolidado de que, “salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”.



    (Rcl 38.310 AgR, Relator o ministro Edson Fachin; Segunda Turma, DJe 16 de setembro de 2021 – meus grifos).



    .................................................................................................................



DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA DA BASE DE CÁLCULO. CONGELAMENTO. PREDECENTES.



1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 565.714, Relª. Minª. Cármen Lúcia, sob a sistemática da repercussão geral, assentou a inconstitucionalidade da utilização do salário mínimo como base de cálculo de adicional de insalubridade, nos termos do art. 7º, IV, da Constituição. Por outro lado, ficou assentado que, quanto à correção monetária da sua base de cálculo, esta Corte já decidiu pela possibilidade do congelamento do valor até que legislação superveniente regulamente a matéria. Precedentes.



(ARE 691.665 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/4/2018 - meus grifos)



    Quanto à não-adoção do salário-mínimo como base de cálculo de adicional de insalubridade, a decisão se encontra em conformidade com a Súmula Vinculante n. 4/STF, segundo a qual “o salário mínimo não pode ser usado como indexador da base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”.



    Tampouco assiste razão ao recorrente quanto à interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea ‘b’ do permissivo constitucional, porquanto o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de tratado nem de lei federal.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário. 



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    4. Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2025.



    Ministro NUNES MARQUES



    Relator



    Documento assinado digitalmente